Tribunal: TJDFT
Processo: 0758735-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que reconheceu a incompetência territorial de ofício e extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95.
II. Aduz o recorrente que o foro competente poderá ser no lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, que há cláusula contratual que elege o foro de Brasília para solução de litígios entre as partes e que a recorrida trabalha em região administrativa do Distrito Federal.
III. Recurso próprio e tempestivo. Preparo realizado no ID 32712798. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que assegura a este a opção pela propositura da ação em foro que melhor lhe convenha, a fim de facilitar o exercício de seus direitos.
V. Contudo, na espécie, verifica-se que a consumidora figura como parte no polo passivo, o que atrai a incidência das normas previstas nos artigos 4o da Lei 9.099/95 e 6o, inciso VIII, do CDC, ou seja, o foro competente para processar e julgar a ação pode ser tanto o local onde a obrigação deva ser cumprida, quanto o domicílio da consumidora.
VI. A ação de execução de título extrajudicial funda-se em notas promissórias relativas à contrato celebrado em Brasília, para cumprimento em Brasília e cláusula de eleição de foro em Brasília (ID 32712787).
VII. Embora a jurisprudência afirme que há excepcional hipótese de competência absoluta no caso do consumidor demandado em juízo, não se deve olvidar que a essência do ordenamento jurídico em torno do consumidor é sempre a facilitação de sua defesa, o que inclui a possibilidade de firmar cláusula de eleição de foro com a parte contrária em local diverso de seu domicílio, caso tal medida atenda a seus interesses.
VIII. No caso específico do Distrito Federal, há diversas cidades satélites circunvizinhas que funcionam como cidades-dormitório, é dizer, são usufruídas essencialmente para habitação, sendo que seus moradores trabalham ou permanecem a maior parte do tempo nas regiões administrativas do DF. Além disso, o Processo Judicial Eletrônico e o Balcão Virtual facilitam o acesso ao processo e aos serventuários, fazendo do deslocamento ao fórum uma exceção.
IX. Assim, não é justificável supor que a cláusula eletiva traz dificuldade de acesso à Justiça ao consumidor, em todos os casos, pelo simples fato de não corresponder ao domicílio do consumidor, o que vai de encontro, inclusive, à informação prestada pelo recorrente, segundo o qual a executada trabalha nesta Circunscrição.
X. Por se tratar, na forma da lei, de competência territorial, é prudente que se aguarde eventual arguição pelo consumidor, sob pena de prorrogação da competência.
XI. Dou provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo.
XII. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, não há condenação em custas e honorários.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.